Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDUTA DE ADQUIRIR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MP. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com base nos incisos III do artigo 395 do CPP, por falta de justificativa para movimentação da máquina estatal, em razão de a Lei n.o 11.343/06 não prever a imposição de sanção restritiva de liberdade ao usuário de entorpecentes, tampouco reprimenda ao usuário que deixa de cumprir quaisquer das penas alternativas previstas no seu art. 28; e, ainda, com fundamento na tramitação do RE 635.659.

2. Nas razões recursais, o MPDFT requer o prosseguimento do feito, sob o argumento de que os fatos narrados na denúncia configuram o crime tipificado no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. Acrescenta que a denúncia somente está sendo oferecida porque apelado não foi encontrado no endereço por ele indicado quando da lavratura do Termo Circunstanciado. Ou seja, não realizou a contrapartida mínima, indicar endereço correto e, em caso de mudança, atualizá-lo, para que fosse beneficiado com a primeira medida despenalizadora: a transação penal. Por fim, salienta que, caso recebida a denúncia e o acusado seja encontrado em algum momento, nada impede que seja beneficiado com a segunda medida despenalizadora: a suspensão condicional do processo.

3. Em contrarrazões, a defesa, em síntese, alega que o direito penal não pune a autolesão. Pleiteia a aplicação do princípio da proporcionalidade. Requer a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.

4. Com razão à parte recorrente. A conduta descrita na denúncia encontra-se tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06, o qual prevê penas àquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

5. Desse modo, encontra-se justificada a movimentação da máquina judicial para a punição da conduta descrita na peça acusatória. Nesse sentindo: TJDFT - Acórdão 1266082, 00082609220178070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Ademais, a tramitação do RE 635.659 no STF, até o presente momento, não induz a conclusão de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.

7. Ressalta-se, ainda, que o bem jurídico protegido pelo artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 é a saúde pública, não se tratando, portanto, de punição à autolesão. Precedente: "[...] não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida." (AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017.

8. Nesse sentido: “[...] no delito de porte de drogas para consumo pessoal, o malefício é presumido e o perigo é abstrato, já que ameaça a saúde pública e afeta a sociedade como um todo. Os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática do tráfico, crime de maior gravidade. Resta, portanto, caracterizada a tipicidade formal e material da conduta (tipicidade conglobante). [...].” (TJDFT - Acórdão 1249950, 07077832720198070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Com efeito, verifica-se a tipicidade da conduta descrita na denúncia.

10. Verifica-se, por fim, a inocorrência de demonstração de manifesta inépcia, de falta das condições da ação, de falta de justa causa (ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito), ou de incidência de causa de extinção da punibilidade.

11. Destarte, deve ser dado provimento ao recurso para anular a decisão de rejeição da denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, sem embargo à oportunização de medida despenalizadora.

12. Recurso conhecido e provido.

13. Sem custas e sem honorários.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.